Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-55.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005642-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS - CPF: 378.570.701-06 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

APELANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- DESCONTOS NA
FOLHA DE PAGAMENTO

- LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os descontos efetuados diretamente no holerite são limitados a 30% do rendimento líquido para que não comprometam o sustento do devedor com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

APELANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Adequação de Margem Consignável julgada improcedente, com a condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta a viabilidade de limitação dos descontos consignados a 30% dos seus rendimentos e diz que “
o STJ ao pronunciar sobre o assunto, expressa de forma clara que as adequações são feitas tanto em folha de pagamento como em conta corrente, afinal, os descontos de conta corrente também se dão em cima da verba salarial
”.

Nas contrarrazões o Banco Daycoval suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 73843591).

O Banco BMG, Banco do Brasil, Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e Banco Pan também contra-arrazoaram o Recurso (IDs 73843593, 73843595, 73843608 e 73843610, respectivamente).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

APELANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco Daycoval será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação dos princípios da autonomia da vontade e “
pacta sunt servanda”
(art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2.
Tem prevalecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte.
3. Se o agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 638.591/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

No caso concreto, o holerite trazido com a inicial (ID 73842988) indica renda bruta de R$ 7.415,22, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 6.095,15 de saldo líquido. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 1.828,545.

No entanto, estão sendo descontados R$ 2.531,70, o que representa aproximadamente 41,5% do vencimento líquido e confirma o excesso alegado.

Nesse sentido, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SEGURO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.
É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. Em que pese as alegações da apelante de que lhe foi vendido seguro de forma casada ao contrato de empréstimo, não trouxe prova mínima acerca da contratação, de forma que não há como determinar restituição de valores.
(N.U 1033979-34.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)

E ainda:

AP 1815/2018;

AP 1028076-18.2017.8.11.0041;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para limitar os descontos em folha ora em discussão e envolvendo os aqui litigantes em 30% do salário líquido da autora, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e com observância à ordem de contratação.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021